Tribunal: STF
Processo: HC 213634
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Na hipótese, a restrição da entrega de passaporte imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio de evasão e o não cumprimento da pena aplicada.



    3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. Precedentes.



    4. A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.